Tribunal: TJES
Processo: 5001293-30.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-30.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
INTERESSADO: HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001293-30.2020.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. APÓLICE DE SEGURO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A GARANTIA EM PECÚNIA TRARIA PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL DO EXECUTADO. INDISPENSABILIDADE. PRESSUPOSTO LEGALMENTE ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO OBSERVADA. ENUNCIADO 117 FONAJE.. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, o executado apresentou embargos à execução e apresentou apólice de seguro, a fim de garantir o juízo, contudo, o juiz de origem rejeitou liminarmente os embargos por não considerar a apólice apresentada como garantia do juízo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 918, inc. I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4904445, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando que o STJ reconhece a garantia do juízo com apólice de seguro, e que a decisão recorrida dificulta o regular exercício de um direito. Em vista disso, requer a sua anulação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução de sentença em que o executado opôs embargos à execução e como garantia do juízo, apresentou apólice de seguro, e o juízo de origem, liminarmente, rejeitou os embargos por ausência de garantia.

Pois bem, nos termos estabelecidos pela Lei n. 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada é pressuposto indispensável para oposição e o recebimento dos Embargos à Execução de título extrajudicial nos Juizados Especiais, que poderá se dar por meio de depósito judicial, penhora ou caução. Ademais, embora seja aceito apólice de seguro como garantia do juízo nos processos que tramitam sob o rito comum, entendo que neste não há essa possibilidade, haja vista os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sob esse prisma, não obstante o art. 914, do Código de Processo Civil dispensar a

garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável ao rito dos Juizados Especiais haja vista a disposição expressa no art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento dos embargos.

Imperioso destacar que as regras do Código de Processo Civil somente deverão ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais quando não colidirem com as suas normas e princípios norteadores estatuídos pela Lei n. 9.099/95.

Dessa maneira, ante a ausência de lacunas na Lei dos Juizados Especiais e em face ao princípio da especialidade, não há no caso em questão como se aplicar subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ainda, que o Enunciado 117 do FONAJE dispõe que
“é
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
, reforçando a necessidade da garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais.

À vista disso, a garantia do juízo é condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução, ou seja, inexistindo tal garantia, fica prejudicada a apresentação e exame das razões de defesa do devedor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)